Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação de pagar quantia certa e condicionou a expedição de alvará ao trânsito em julgado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o preparo é devido, (ii) se o levantamento do depósito judicial deve aguardar o trânsito em julgado e (iii) se cabível o acréscimo de multa e de honorários previsto no art. 523, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispensa-se o preparo em razão do disposto no art. 82, § 3o, do CPC, que objetiva facilitar a cobrança de honorários advocatícios e evitar que os advogados sejam prejudicados por não terem recursos para adiantar eventuais despesas processuais.
4. O condicionamento do levantamento de depósito judicial ao trânsito em julgado representa observância ao princípio da segurança jurídica e afasta eventual risco de ofensa ao direito de defesa do executado.
5. Se o executado realizou o pagamento voluntário do débito, inaplicável o acréscimo de multa e de honorários previsto no art. 523, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.